Tribunal: TJDFT
Processo: 0004981-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004981-91.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os pedidos de ID: 25837239 (JOSÉ JURACI SOARES BEZERRA, JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS, JOSÉ MENDES SOARES, JOSÉ RICARTO FERREIRA, JOSÉ ROBERTO MENDES PACHECO e JULIANA MONTEIRO STECK). Brasília, 9 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador